Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710349-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL, MARIA MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL, JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL, GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 44895342), cuja data de pagamento é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas de ID 44895340. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora